Tribunal: CARF
Processo: 12269.001173/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12269.001173/2009-20
ACÓRDÃO
2401-011.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACQUELINE DENISE DREIFUSS DUBIN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/04/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não
mais podendo ser debatida na fase recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.001173/2009-20
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, lavrada contra a
contribuinte em epígrafe, relativo a lançamento de contribuições sociais para a previdência social
de segurado e patronal, devidas pelo empregador doméstico, incidentes sobre a remuneração
paga a segurado empregado doméstico, conforme Relatório Fiscal, fls. 59/60. Ciência em
15/8/2007.
Em impugnação de fls. 65/67, a notificada alega prescrição até 07/2002 e requer o
parcelamento dos valores lançados no período de 08/2002 a 04/2006. Diz que o cálculo da
competência 11/1997 não está correto.
Conforme despacho de fl. 167, a parte incontroversa, período de 08/2002 a
04/2006, foi desmembrada e transferida para controle em outro Debcad.
Foi proferido o Acórdão 09-32.255 – 5a Turma da DRJ/J FA, fls. 176/179, que julgou
procedente em parte a impugnação, reconhecendo a decadência até 11/2001. Mantido o
lançamento do período de 12/2001 a 07/2002. Não houve recurso de ofício.
Cientificada do Acórdão em 26/11/2010 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 183), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 20/12/2010 (carimbo à fl. 187), fls. 187/189,
alegando que o valor cobrado de R$ 16.040,93, conforme acórdão de impugnação, está errado.
Diz juntar o cálculo correto com discriminação dos juros e multa efetivamente devidos e que a
dívida é de R$ 1.454,51. Requer o deferimento do recurso e a inclusão em parcelamento do valor
que entende devido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Na impugnação o argumento único é de decadência, que foi acolhido parcialmente
na decisão recorrida.
No recurso, a notificada alega erro no cálculo do valor remanescente cobrado, juros
e multa, para o período considerado não decadente.
Da leitura da impugnação apresentada e do recurso voluntário, não se verifica
identidade de argumentos entre ambos. Na impugnação, os valores lançados não foram
contestados, nem os juros e a multa aplicados.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.919 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.001173/2009-20
3
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Quanto ao pedido de parcelamento, ele deverá ser efetuado na DRF de origem.
Assim, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 197
DF CARF MF
Original